Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA COM CONTEÚDO SATÍRICO. LIBERDADE DE IMPRENSA. ATUAÇÃO CONCRETA PARA ALÉM DO DEVER DE CUIDADO DA PROFISSÃO. CARÁTER PEJORATIVO E OFENSIVO DA MATÉRIA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VEÍCULO DE IMPRENSA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS COLUNISTAS DO PORTAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, os apelantes trouxeram os motivos por que entendem a necessidade de reforma do julgado, esclarecendo as razões pelas quais reputam necessária a modificação da sentença relativamente ao reconhecimento de sua responsabilidade pela matéria divulgada em portal de notícias, o que, a toda evidência, atende ao princípio da dialeticidade recursal.
2. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelos apelantes, uma vez que as alegações tecidas para tanto se confundem com o próprio mérito do recurso e com ele devem ser analisadas, impondo-se, à luz da teoria da asserção, a rejeição da preliminar.
3. A imprensa livre é um dos fundamentos que amparam o Estado Democrático de Direito, como forma de garantia do direito à informação e do efetivo debate de ideias, a fim de impedir a censura, a manipulação da opinião pública e o óbice ao exercício da cidadania.
4. A Constituição Federal consagra tanto o direito à liberdade de expressão quanto o direito à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Logo, esses direitos, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados pelo magistrado para que a aplicação de um não implique a invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência.
5. Embora as manifestações satíricas estejam albergadas pela liberdade de expressão, há também limites aos abusos de seu exercício.
6. No caso concreto, a publicação jornalística vergastada impõe alcunhas ao autor no exercício de sua atividade profissional que não servem ao mero propósito de criticar (animus criticandi) ou de narrar fatos de interesse público (animus narrandi). Pelo contrário, representam transgressão hostil aos limites para o exercício da liberdade de expressão, pois, para além de tom jocoso, denotam o nítido propósito pejorativo e ofensivo da publicação em relação à imagem e atividade profissional do autor, o que não pode ser tolerado e justifica a configuração pelo dano moral indenizável verificado na espécie.
7. O valor da indenização por danos morais fixado em sentença (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser minorado, uma vez que observa a condição econômica das partes, a extensão do dano, a gravidade da culpa e não caracteriza enriquecimento sem causa (arts. 884 e 944 do Código Civil).
8. Apesar do reconhecimento da configuração de danos morais indenizáveis, bem como da justeza do quantum indenizatório fixado, a pertinência subjetiva passiva para suportar a condenação estabelecida se dá apenas em relação à pessoa jurídica responsável pelo portal de notícias, e não em relação aos seus colunistas. Isso porque, na situação concreta, não se questiona a ausência da menção à específica autoria jornalística da publicação, que é subscrita pelo próprio portal, sem identificação do colunista responsável. Dito isso, a responsabilidade ora em exame recai sobre o veículo de imprensa no qual publicada a matéria ofensiva. Uma vez reconhecida a responsabilidade civil da pessoa jurídica na situação concreta, não existe nenhuma circunstância configuradora do abuso da personalidade jurídica para justificar a responsabilização dos colunistas do portal não identificados especificamente como autores da publicação ofensiva (art. 49-A do Código Civil).
9. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.